Tribunal: TJDFT
Processo: 0706515-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPOSTA OCORRÊNCIA DO CRIME DE INJÚRIA. PEDIDO DE DEFERIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E DE MANUTENÇÃO DE CONTATO COM A VÍTIMA. VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. SUSPENSÃO DA POSSE OU RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
3. Na espécie, existem indícios suficientes de que a ofendida teria sido injuriada, demonstrando a existência de risco à integridade psicológica da ofendida, sendo de rigor o deferimento parcial das medidas protetivas postuladas, quais sejam, proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação.
4. Nos termos do artigo 19 da Lei Maria da Penha, o Juiz pode, a qualquer tempo, conceder ou substituir as medidas aplicadas por outras de maior eficácia, modificá-las ou revogá-las.
5. Inviável a suspensão da posse ou restrição do porte da arma de fogo, visto que não existe nada de concreto que justifique a adoção da medida protetiva em questão, pois a própria reclamante afirma que nunca foi ameaçada pelo interessado com o uso de tais artefatos bélicos.
6. Não se defere pedido de manutenção do feito no Juizado de Violência doméstica, pois a matéria não foi apreciada pelo Juízo a quo, restando impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Reclamação criminal conhecida e parcialmente provida para confirmar a liminar, mantendo a decisão que estabeleceu as medidas protetivas de proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância, e proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação.